Tribunal: TJSP
Processo: 1004264-58.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Carência – Emergência - Recusa do custeio das despesas médico-hospitalares e internação, sob alegação de prazo de carência – Paciente recém nascido com broquiolite aguda, devido a vírus sincicial respiratório - Necessidade de internação por vários dias, que demonstra a gravidade do estado da paciente - Situação de emergência – Prazo de carência afastado – Consumidor –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Carência – Emergência - Recusa do custeio das despesas médico-hospitalares e internação, sob alegação de prazo de carência – Paciente recém nascido com broquiolite aguda, devido a vírus sincicial respiratório - Necessidade de internação por vários dias, que demonstra a gravidade do estado da paciente - Situação de emergência – Prazo de carência afastado – Consumidor – Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Recurso desprovido.